Tribunal: TJBA
Processo: 8065721-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065721-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (10) Advogado(s): RAIMUNDO TEODORO NETO, KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS, LUAN RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES POLICIAIS MILITARES (QETAPM). LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. ADESÃO VOLUNTÁRIA E EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. INATIVIDADE COMPULSÓRIA APÓS 03 (TRÊS) ANOS DE PERMANÊNCIA NO REFERIDO QUADRO. ART. 177, INC. VIII, DO ESTATUTO DA PMBA (LEI Nº 7.990/2001). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por policiais militares contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, buscando a declaração de nulidade do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares (QETAPM) e a abstenção de atos que impliquem transferência compulsória para a reserva remunerada, sem o cumprimento de requisitos legais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se a adesão voluntária ao QETAPM, de caráter irretratável e irrevogável, veda a migração dos Impetrantes para outro quadro; (ii) determinar se a legislação estadual que regulamenta o QETAPM (Lei nº 13.201/2014, com os acréscimos promovidos pela Lei nº 14.186/2020) contraria a Lei Federal nº 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares). III. Razões de decidir A adesão dos Impetrantes ao QETAPM ocorreu de forma voluntária, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.201/2014, com ciência de suas especificidades, incluindo a vedação à migração entre quadros e a permanência máxima de três anos no posto, salvo preenchimento de requisitos para inatividade compulsória (ID 73894679 - Págs. 8 a 12 e ID 73894680 - Págs. 1 a 5). A legislação estadual prevalece em aspectos específicos relativos à organização da Polícia Militar, conforme artigos 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal. A Lei Federal nº 14.751/2023, por estabelecer apenas normas gerais, não revoga as normas estaduais, que permanecem válidas e aplicáveis. Não há demonstração de ato ilícito praticado pelas autoridades coatoras, tendo sido observados os requisitos legais para a transferência dos Impetrantes à reserva remunerada, nos termos do art. 177, inc. VIII, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto da PMBA). IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 42, §1º, e 142, §3º, X; Lei Estadual nº 13.201/2014, artigos 51-A e 51-B; Lei nº 7.990/2001, artigos 176 e 177. Jurisprudência relevante citada: TJES, AGI 50093967720248080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065721-05.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (10) e, como impetrados, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-446